Tribunal: STF
Processo: HC 229170
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Penal e processo penal. Roubo. Regime fechado. Nulidade do reconhecimento facial. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.